Tribunal: TJES
Processo: 5016611-62.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016611-62.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES CETTO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5016611-62.2021.8.08.0048

RECTE.:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECDO.:
MARIA DE LOURDES CETTO MORESCHI

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE GROSSEIRA EM EMPRÉSTIMO. VALORES RECEBIDOS E PRONTAMENTE UTILIZADOS. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizados pelo requerido, decorrentes de empréstimo não contratado. Aduz que não solicitou o referido montante, não tendo pactuado o apontado negócio jurídico, mas confirma que a quantia foi creditada em sua conta. Pede indenização por danos morais, o cancelamento do empréstimo e restituição dos valores descontados.

Apresentou Contrarrazões em

ID 2623046
, pugnando pela integral manutenção da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou
Recurso Inominado
(ID.
2623041
), pugnando pela
extinção do feito em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica
,
alegando
preliminar
de
falta de interesse recursal diante da ausência de pretensão resistida,
e pugnando pela reforma d
a sentença objurgada,
de forma a
julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais,
bem como que seja alterada a condenação em danos materiais na forma em dobro para a forma simples.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2623038) dispôs que:
“
Pelo exposto,
julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral
, a fim de:
A) DETERMINAR à parte ré suspenda todos os descontos no benefício previdenciário da postulante, em razão do contrato de empréstimo consignado tombado sob o nº 010001208432, sob pena de multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais), até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada ato praticado em desacordo com o preceito judicial ora exarado, na forma do
caput
, do art. 537 do CPC/15; B) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando que se proceda com o cancelamento do contrato de empréstimo discutido nos presentes autos (contrato de empréstimo consignado nº 010001208432); C) CONDENAR a parte autora a ressarcir o valor creditado indevidamente em sua conta bancária, a saber, R$ 6.482,28 (seis mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos); D) CONDENAR a requerida a restituir o valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), já na dobra legal, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente a partir do efetivo desconto e acrescida de juros moratórios a partir do ato citatório, além das demais prestações descontados após o benefício de novembro/2021 (pagamento 07/12/2021), igualmente em dobro, com fulcro no art. 323 do CPC; e E) CONDENAR a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório.
Por oportuno,
fica autorizada, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte suplicada com o crédito de sua titularidade (R$ 6.482,28)
, em consonância com o art. 368 do

CCB/02. Por derradeiro,
declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Voto

C
onheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

A
colho, no caso, a preliminar de realização de perícia grafotécnica. Além de não se tratar de fraude grosseira, eis que a assinatura constante do contrato

(ID 11246417)

e aquela
registrada no
documento pessoal d
a
autor
a
nos autos
(ID 2622993)
,
são bem semelhantes,

verifico que a autora utilizou-se dos valores
recebidos
do empréstimo dias após os mesmos terem sido depositados em sua conta (ID 2623004),
confirmado na réplica apresentada,
situação indiciária que, a princípio, afasta a hipótese de fraude.

Dessa forma, existindo dúvida plausível acerca da existência, ou não, da contratação, impõe-se a realização de perícia grafotécnica no caso, devendo a demanda ser extinta, sem análise de mérito, face a impossibilidade de prosseguimento no rito dos juizados especiais.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a preliminar de incompetência do juízo e JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso II, c/c art. 3º, caput, e 38, parágrafo único, todos da lei n. 9.099/95. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.